Tribunal: TJMT
Processo: 1095836-03.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095836-03.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 209.191.071-68 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado
em sede

de recurso de
apelação cível, com fundamento na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da presunção relativa de hipossuficiência declarada por pessoa física, e da análise da documentação apresentada.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de que o requerente não possui meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (CPC, art. 99, § 3º).

4. A agravante apresentou contracheque com rendimentos líquidos mensais de R$ 11.456,12, além de comprovantes de movimentações financeiras relevantes, como transferências via
Pix
e aplicações, revelando situação financeira incompatível com a condição de hipossuficiência.

5. A mera alegação de endividamento, desacompanhada de comprovação documental idônea, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de capacidade financeira, sendo ônus da parte demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de suportar os encargos do processo.

6. Não foram trazidos aos autos novos documentos ou fundamentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão recorrida, que permanece devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada não demonstra incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. O endividamento isolado, desacompanhado de prova robusta e contemporânea da situação econômica, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.853.013/GO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; TJMT, Agravo Interno n. 1012885-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025; TJMT, N.U 1013605-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 19/11/2025, DJE 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MARIA DO CARMO DA SILVA

contra decisão monocrática
proferida por este Relator
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente
e determinou que proceda ao recolhimento do preparo recursal, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
não conhecimento do recurso por
deserção (ID:
340075890
).

Em suas razões
recursais
, a agravante
aduz
, em síntese,
que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando que apresentou documentação hábil a demonstrar sua condição de hipossuficiência.

Argumenta que sua renda mensal
encontra-se
comprometida com despesas essenciais,
encontrando-se em verdadeira situação de endividamento, motivo pelo qual não possui
condições de arcar com
as custas
do processo sem prejuízo de sua própria subsistência.

Afirma, ainda,
que
a declaração de hipossuficiência
apresentada por pessoa física
goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo nos autos elementos que a infirmem.

Com base em tais considerações, r
equer
seja realizado o
juízo de retratação
ou, caso o pedido não seja acolhido, que sejam os autos remetidos ao órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática impugnada, concedendo-lhe a gratuidade de justiça.

Em suas contrarrazões, o banco agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID: 342062357).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA DO CARMO DA SILVA
interpôs recurso de apelação em desfavor de sentença proferida pela Juíza de Direito
Olinda de Quadros
Altomare
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito

ajuizada
pela ora agravante
em
face
d
o

BANCO DO BRASIL S.A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil (ID: 327287362).

Em caráter preliminar, a apelante
pleiteou

a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo que é pessoa hipossuficiente e que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Instada a comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido (ID:
332277875
), a recorrente apresentou manifestação afirmando que, embora perceba proventos brutos no valor de R$ 25.179,60 na condição de servidora pública estadual inativa, sua renda se encontra severamente comprometida por descontos em folha, que alcançam R$ 13.723,48, oriundos de empréstimos consignados com diversas instituições financeiras.

Inform
ou
ainda que, mesmo após os descontos na fonte, os valores líquidos creditados em conta sofrem novas retenções automáticas por meio de débitos em conta vinculados a operações de crédito pessoal
e

q
ue tais condições revelam um quadro de superendividamento (ID: 336780896
e seguintes
).

Após análise
dos documentos apresentados
, foi proferida
decisão monocrática
indeferindo
os benefícios da justiça gratuita à recorrente, nos seguintes termos:

(...)
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogadoe do perito.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,in
verbis
:

(...)

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º:

(...)

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente,
o que não se verifica no caso concreto
.

Na hipótesedos autos, observa-se quea recorrente apresentou seu holerite do mês de novembro de 2025, o qual evidencia sua condição de servidora pública estadual inativa auferindo rendimentos brutos no valor de R$ 25.179,60 (ID: 336780897).

Embora alegue que os diversos descontos em sua folha de pagamento reduzem sua capacidade financeira, verifica-se que o mesmo holerite demonstra que a apelante auferiu rendimentos líquidos de R$ 11.456,12, quantia essa que está muito longe de ser considerada razoável para fins dereconhecimento de hipossuficiência econômica.

Além do referido holerite, a apelante apresentou fatura de energia elétrica com valor moderado (ID: 336780899) e boleto de financiamento do ano de 2021 (ID: 336786350), os quais, a toda evidência, não infirmam a capacidade financeira da recorrente para o pagamento das custas processuais.

Constam também dos autos os extratos bancários da apelante,nos quais se verificaa realização de movimentaçõesbancáriasaltas, inclusive com aplicações financeiras (ID: 336786351) e transferências viapix em valores altos para outras contas de titularidade da própria apelante (ID: 336786351).

É oportuno lembrar que a concessão da gratuidade da justiçanão se destina àqueles que possuem capacidade contributiva moderada, tampouco deve ser banalizada como regra universal, mas sim àqueles que efetivamente demonstram não possuir condições mínimas de acesso ao Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito,é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Portanto, à luz do conjunto probatório e das balizas legais e jurisprudenciais pertinentes,não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Logo, o
indeferimento do benefício

pleiteado é
medida
que se impõe.

Por fim, ressalta-se que a gratuidade da justiça possui eficáciarebus sic stantibus, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus da apelante evidenciar que não possui, neste momento processual, plenas condições de arcar com as custas sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

Demais disso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
INDEFIRO

os benefícios da justiça gratuita e determino queaapelante
MARIA DO CARMO DA SILVA

proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7º, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais.

(...) (ID: 336332396
)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso,
pretendendo
deferimento da gratuidade de justiça
.

Pois bem.

De início, vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Além disso, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Nesse sentir, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável.

No tocante à alegação de que a concessão da
justiça gratuita
à pessoa física goza de presunção relativa, é certo que o pedido pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a
sua
concessão, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º, do CPC.

Outrossim, consoante mencionado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a presunção da declaração de hipossuficiência da pessoa física não é absoluta, ou seja, admite-se a apresentação de prova em contrário. Nesse sentido:

(...) 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

No caso concreto, observa-se que a decisão agravada examinou detidamente a situação financeira da agravante a partir dos documentos por ela própria apresentados, especialmente
o seu holerite, a fatura de energia elétrica, o boleto de financiamento e os extratos bancários
juntados aos autos
.

C
onforme consignado na decisão impugnada, a agravante apresentou seu holerite do mês de novembro de 2025, o qual evidencia sua condição de servidora pública estadual inativa auferindo
rendimentos brutos no valor de R$ 25.179,60
(ID: 336780897).

Embora alegue que os diversos descontos em sua folha de pagamento reduzem sua capacidade financeira, verifica-se que o mesmo holerite demonstra que a apelante auferiu
rendimentos líquidos de R$ 11.456,12
, quantia essa que está muito longe de ser considerada razoável para fins de reconhecimento de hipossuficiência econômica.

Além do referido holerite, a
agravante
apresentou fatura de energia elétrica com valor moderado (ID: 336780899) e boleto de financiamento do ano de 2021 (ID: 336786350), os quais, a toda evidência, não infirmam a capacidade financeira da recorrente para o pagamento das custas processuais.

Constam
ainda
dos autos os extratos bancários da apelante,
nos quais se verifica
a realização de movimentações
bancárias
altas,
inclusive com aplicações financeiras

no valor de R$ 2.595,55 (dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
ID: 336786351 –
pág. 2
.

Extrai-se também dos documentos apresentados que a agravante realizou diversas
transferências via
pix

de quantias

vultosas
para outras contas de
sua própria titularidade
,
tais como as transferências realizadas nos dias 21/11 e 28/11 nos valores de R$ 15.000,00, R$ 827,00 e R$ 8.000,00 (ID: 336786352), o que indica que a
recorrente
possui outras contas bancárias para realizar suas movimentações financeiras.

Quanto
à alegação de
endividamento,
denota-se que, conforme já mencionado, mesmo com os empréstimos consignados incidentes em sua folha de pagamento, a agravante auferiu
rendimentos líquidos no valor de R$ 11.456,12, valor que supera em muito os parâmetros comumente utilizados para caracterização da
hipossuficiência
.

Ademais, ainda que possua outras dívidas - as quais, registre-se, não foram comprovadas nos autos -
tal circunstância não configura, isoladamente, estado de
hipossuficiência
apto a justificar a concessão do benefício. A obtenção de crédito em montante elevado evidencia, ao contrário, capacidade e movimentação financeira significativa, ainda que seguida de
inadimplência
.

Como pontuado pela jurisprudência desta Corte,
"
o mero endividamento, ainda que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, sendo que a existência de dívidas pode indicar tanto momentânea falta de liquidez quanto gestão inadequada de recursos, não constituindo elemento único ou determinante para aferir a capacidade contributiva do requerente
”

(TJMT, Agravo Interno n. 1012885-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025).

Portanto, ao contrário do que alega a agravante, constata-se que a documentação apresentada por ela própria não deixa dúvidas acerca da sua capacidade financeira para arcar com o preparo recursal e demais custas processuais,
uma vez que aufere renda superior aos parâmetros comumente utilizados para a concessão do benefício.

Nesse contexto,
é importante
destacar que a gratuidade da justiça
não se destina àqueles que possuem capacidade contributiva moderada, tampouco deve ser banalizada como regra universal
, mas sim
deve ser concedida
àqueles que efetivamente demonstram não possuir condições mínimas de acesso ao Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPOVIMENTO. (...) 3. O Código de Processo Civil prevê a concessão parcial do benefício da justiça gratuita, inclusive por meio de parcelamento (art. 98, §§ 5º e 6º, CPC). 4.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira.
5.
No caso concreto, documentos como carteira de trabalho e extratos bancários indicam que o agravante aufere remuneração de R$ 9.000,00 e movimenta valores superiores a tal quantia
. 8. Foi facultado ao agravante, de forma proporcional e razoável, o parcelamento das custas judiciais em seis parcelas mensais. (...) (N.U 1033693-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 03/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do pedido quando a documentação apresentada não demonstra incapacidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família
." (...) (N.U 1013605-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)

Portanto, à luz do conjunto probatório e das balizas legais e jurisprudenciais pertinentes,
não se verifica a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça,
estando evidenciada a capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas do processo.

Sendo assim, considerando que a recorrente não trouxe aos autos qualquer argumento novo ou documento adicional capaz de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática
, e tendo em vista que não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
MARIA DO CARMO DA SILVA
, mantendo incólume a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026